Tribunal: CARF
Processo: 13316.000094/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13316.000094/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA VICIENE E SILVA FURTADO CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para considerar isentos os rendimentos auferidos a partir do mês 06/2006.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13316.000094/2010-95
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000094/2010-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 25/29, relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 4.431,25, multa de ofício no valor de R$ 3.323,43 e juros de
mora de R$ 1.464,97.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 27, foi Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou/sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 16.113,61 da fonte pagadora Escola Agrotécnica Federal
de Iguatu – CE.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 27/29.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 23/06/2010, fl. 30, a
contribuinte apresentou impugnação em 16/07/2010, fl. 02, alegando, em síntese, que é
pensionista e que desde de 1998 foi detectada que portadora de moléstia grave,
cardiopatia grave, conforme documentos em anexo.
O contribuinte anexou os documentos de fls. 03/13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Omissão de rendimentos. Isenção.
Prevalece o lançamento da infração de omissão de rendimentos - indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, quando não restou comprovado que os
referidos rendimentos estão previstos na lei como rendimentos isentos, haja vista que as
normas que dispõem sobre outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente.
Isenção - Moléstia grave. - Proventos de aposentadoria/pensão/reforma.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, as regras de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000094/2010-95

Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000094/2010-95

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

A DRJ manteve a autuação já que o Laudo Médico Pericial emitido pela Escola
Agrotecnica Federal de Iguatu, datado de 16/02/2007 não informa a data de início da doença,
considerando o marco inicial a data da expedição do laudo, de forma que os proventos recebidos
no ao calendário de 2006 não gozariam da isenção.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte apresenta um comunicado do
INSS, e-fls. 49, constatando que a incapacidade laborativa da contribuinte se deu a partir de
19/05/2006, data esta que considero como marco inicial para a fruição da isenção. Logo, como a
autuação é referente ao ano calendário de 2006, são isentos os rendimentos auferidos no mês
06/2006 adiante.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para considerar isentos os rendimentos auferidos a partir do mês 06/2006.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.145 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000094/2010-95

Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação dos rendimentos isentos, por estar comprovada a
moléstia grave, a partir de 06/2006.
O documento emitido pela Agência da Previdência Social de Juazeiro do Note (e-
fl. 53) não se trata de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, mas apenas um
documento que remete a um exame médico-pericial, onde ficou constatada sua incapacidade
laborativa.
Portanto, não consta dos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
onde conste de forma clara que a contribuinte tenha sido acometida de uma das doenças listadas
no inciso XXXIII, do art. 39, do RIR, a partir do ano-calendário 2006.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 61
DF CARF MF
Original